Tribunal: STF
Processo: ACO 1936
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. PEDIDO DE REVISÃO DE DECISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE ANULOU QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PARA PROCURADOR DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA (SÚMULA Nº 473 DO STF). INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (ART. 127, § 2º, DA CRFB). CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO ÓRGÃO DO PARQUET. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO RELATIVO AOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANULAR A QUESTÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA AUTORA PARA POSTULAR EM NOME DOS CANDIDATOS SUPOSTAMENTE PRETERIDOS. INEXISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER E JULGAR AÇÕES NÃO MANDAMENTAIS EM FACE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFUSÃO ENTRE OS POLOS ATIVO E PASSIVO DA DEMANDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende, em regra, como insindicável judicialmente a controvérsia atinente a critérios de correção de questões de concurso público, sob pena de o Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora de concurso público. 



    2. O Ministério Público, embora não detenha personalidade jurídica própria, é órgão vocacionado à preservação dos valores constitucionais, dotado de autonomia financeira, administrativa e institucional que lhe conferem a capacidade ativa para a tutela da sociedade e de seus próprios interesses em juízo, sendo descabida a atuação da União em defesa dessa instituição.



    3. Inexiste interesse de agir quando não caracterizada a necessidade de controle jurisdicional do mérito administrativo. 



    4. Não atrai a competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, r, da Constituição Federal a ação ordinária proposta em face do Conselho Superior do Ministério Público. Precedente: AO 1.814-QO, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 03/12/2014.



    5. In casu, cuida-se de ação originariamente proposta pela União em face do Conselho Nacional do Ministério Público. A propositura de ação não mandamental em face do Conselho Nacional do Ministério Público tem o condão de situar no polo passivo a União, ente a quem se atribui o ato que se pretende combater, situação que caracteriza a confusão entre os polos ativo e passivo, atraindo a incidência do art. 267, IX, do CPC.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.